Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725413-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ELETRICA SINARA ROCHA LTDA - ME, MAVERICK COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME, SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, MARLI DAS GRACAS ROCHA, SOLANGE MATILDE ROCHA PARREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27951323) interposto por DIVIHOUSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial movido pela agravante em desfavor de ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA - ME, MAVERICK COMERCIAL ELETRICA E HIDRÁULICA LTDA - ME, SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, MARLI DAS GRACAS ROCHA e SOLANGE MATILDE ROCHA PARREIRA, rejeitou o pedido e determinou a exclusão das agravadas do polo passivo do feito executivo. Eis o teor do decisório combatido (ID 27951330): Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por DIVIHOUSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP em desfavor de MARK E SILVA CONSTRUTORA LTDA. – ME, a qual é fundada em instrumento particular – Contrato de Fornecimento de Parede de Alvenaria com Lambris, Paredes Divisórias e Portas, no 05/2014 – cujo preço foi fixado em R$ 29.561,25 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), estando a parte executada inadimplente da quantia de R$ 17.736,75 (dezessete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), ao tempo do ajuizamento da ação. A ação foi ajuizada em 19/08/2014, inicialmente tramitando por meio físico (2014.01.1.125971-0) e posteriormente digitalizada e distribuída para o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje. A executada foi citada, efetuou o pagamento de 30% do valor devido, sendo-lhe deferido o parcelamento do saldo restante (ID 31153397). Também opôs embargos à execução, rejeitados liminarmente (ID31153400). O exequente, não conseguindo localizar bens passíveis de penhora, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com a instauração de incidentes, para atingir bens das empresas ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA. – ME, MAVERICK COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA., SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, MARLI DAS GRAÇAS ROCHA e SOLANGE MATILDE ROCHA PEREIRA. Alega a formação de grupo econômico, o que autorizaria a responsabilização das empresas e seus sócios ao pagamento do débito. A decisão de ID 31153419 deferiu a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. MAVERICK COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. ME apresentou contestação ao incidente, aduzindo que nunca teve relação contratual com a parte autora e não há qualquer relação com o negócio celebrado entre a autora e MARK SILVA CONSTRUTORA LTDA. ME. Conta que o sócio da contestante, Roosevelt Abrão Addad Filho adquiriu o fundo de comércio da empresa MAVERICK em 03/06/2016. Antes, a empresa tinha como sócias SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA e MARLI DAS GRAÇAS ROCHA e antes os sócios eram CLAUDIR SONZA e GABRIEL LUCIANO WOLK SONZA. Em face disso, defende sua ilegitimidade para responder pela obrigação, devendo ser preservada a autonomia patrimonial. Requer a improcedência do incidente quanto a si. Com a citação pessoal de SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA (ID 43282362) e MARLI DAS GRAÇAS ROCHA (ID 43282434), ambas apresentaram contestação (ID 44294926) afirmando a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, porque o exequente alegou motivos genéricos, sem demonstrar os requisitos para a desconsideração. Expõe que as dificuldades financeiras sentidas ao longo do tempo culminaram com a venda de bens para saldar dívidas e o fechamento dos estabelecimentos, mas o encerramento irregular não é suficiente para caracterizar os pressupostos do art. 50 do Código Civil. Requer a improcedência do incidente. Das contestações o exequente foi intimado, manifestando-se no ID45235706. A empresa ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA. – ME foi citada pessoalmente (ID 71320307) e apresentou contestação, onde igualmente expôs que o exequente não suscitou qualquer indício de atuação das empresas em sentido contrário de suas finalidades sociais e/ou abuso de sua personalidade jurídica. A medida excepcional não pode ser deferida unicamente em razão da inadimplência da empresa. (ID072379172) SOLANGE MATILDE ROCHA PARREIRA também compareceu aos autos (ID 82354290) para contestar o incidente, cujos fundamentos são os mesmos expostos pelos demais. Manifestação do exequente sobre as contestações no ID 85154831. Intimados a requerem provas, a parte exequente não ter outras a produzir (ID 86359287), permanecendo silentes os demais. Determinei a conclusão dos autos para julgamento do incidente. É o relatório. DECIDO I – DA EMPRESA MAVERICK COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. ME: Referida empresa afirma sua ilegitimidade, argumentando não manter qualquer relação jurídica entre as partes originárias e as demais empresas ou pessoas naturais. Conta ter adquirido o fundo de comércio em 03/06/2016 e que manteve o nome fantasia “Elétrica Lara”, porque já era conhecida no local. Os documentos de ID 31153425 corroboram a afirmação da empresa, ao passo que o exequente não demonstrou que houve sucessão empresarial irregular e que MAVERICK COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. ME faz parte de grupo econômico e se sirva da organização da empresa sucedida para fins de exploração da mesma atividade econômica. Também não há identidade entre os administradores. Logo, não é cabível a inclusão da empresa MAVERICH COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. ME no polo passivo da execução. II - DAS DEMAIS EMPRESAS E PESSOAS NATURAIS INDICADAS: ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA. – ME, SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, MARLI DAS GRAÇAS ROCHA e SOLANGE MATILDE ROCHA PEREIRA: Conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica a fim de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tal medida é excepcional e condicionada à demonstração de alguns requisitos, diferentes para os casos em que a relação entre as partes é meramente civil (teoria maior) ou consumerista (teoria menor). Como bem anotado pela e. Ministra Nancy Andrighi, para a desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, exige-se, para além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (STJ, REsp 279273/SP). Veja-se o teor do citado artigo: Art. 50 do CC – Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ora, segundo Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, o desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere a fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto; ao passo que a confusão patrimonial aponta a simples mistura de patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica, independentemente do animus do sócio. Aliás, com a alteração promovida pela Lei no 13.874/2019, as hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial passaram a ser previstas expressamente no Código Civil, a saber: Art. 50 (...) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Trata-se, em verdade, da aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual a autonomia patrimonial da pessoa jurídica somente pode ser superada como uma forma de combater os abusos praticados através dela. Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, exige-se mais que a insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. Para fins de desconsideração, são necessários fatos concretos e devidamente comprovados, praticados por administradores ou sócios gerentes, que apontem para o esvaziamento do patrimônio societário a fim de impedir a satisfação dos credores, o que não restou demonstrado nos autos. Desse modo, as infrutíferas diligências no sentido de se encontrar bens penhoráveis, ainda que verificada a mudança irregular de endereço, não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial com os sócios pessoas jurídicas ou pessoas naturais, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica sob esse viés. Ainda há que se ressaltar que não há nos autos prova da existência de grupo econômico. Esclarece-se que caracteriza grupo econômico a atuação de empresas em conjunto com clara ingerência de uma na outra. Ante o exposto, rejeito o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Após preclusão, excluam-se do polo passivo da execução ELÉTRICA SINARA ROCHA LTDA. – ME, MAVERICK COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA., SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, MARLI DAS GRAÇAS ROCHA e SOLANGE MATILDE ROCHA PEREIRA. Custas do incidente pelo exequente. Sem honorários, por falta de previsão legal (STJ, 3a Turma, REsp. 1845536/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/06/2020). Faculto ao exequente apresentar planilha atualizando o débito e indicar bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se. Opostos embargos de declaração contra o decisum pela exequente, o douto Magistrado Singular os rejeitou e manteve a decisão embargada (ID 27951331). Inconformada, aduz a recorrente que o Juízo não enfrentou os fatos e provas apresentados na petição que inaugurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando o art. 489, § 1o, incs. II, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Assevera que foram apontadas questões relevantes a justificar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, destacando o fato de que houve mudança irregular do endereço da executada (Mark e Silva Construtora Ltda-ME), de que a empresa Elétrica Sinara Rocha Ltda-ME, na qual figuram como sócias Marli das Graças Rocha e Solange Matilde Rocha Pereira, foi citada em ações trabalhistas no mesmo endereço atualizado da devedora principal (QE 07 – Guará), bem como por possuírem sócios em comum e utilizarem o mesmo domínio de e-mail (sinararocha@eletricalara.com.br). Pontua ainda, quanto à empresa Maverick Comercial Elétrica e Hidráulica – ME, que esta possuía o mesmo quadro societário da executada, integrado por Sinara Rocha e Marli das Graças Rocha. Entende não haver dúvidas acerca da confusão entre os sócios e o endereço das empresas, além da influência/controle de Sinara Rocha sobre todas as firmas citadas e o abuso perpetrado pelas sócias em abrir empresas com objetos sociais parecidos, o que, a seu ver, caracteriza o abuso da personalidade jurídica e faz reconhecer a existência de grupo econômico. Assinala a necessidade de suspensão de atos processuais nos autos principais, porquanto, caso contrário, ficará obrigada a cumprir com o ônus de indicar bens passíveis de penhora sob pena de arquivamento do processo. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica são a fraude, o abuso de direito, abuso da personalidade ou desvio de função da pessoa jurídica, excesso de poder, violação da lei ou do contrato social. Sobre o tema, o artigo 50 do Código Civil assim disciplina: Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Desse modo, nos termos da disposição civilista, a desconsideração da personalidade jurídica tem lugar quando, além de esgotadas as tentativas de localizar bens em nome da pessoa jurídica, houver evidência de fraude ou abuso da personalidade, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que é a utilização com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza e a ausência de separação de fato entre os patrimônios. É sabido que o desvio de finalidade consiste na utilização intencional da pessoa jurídica para fraudar terceiros, ao passo que a confusão patrimonial se verifica nas hipóteses em que os sócios ou administradores utilizam em proveito próprio o patrimônio da pessoa jurídica, não se exigindo, em nenhum dos casos, a demonstração de insolvência. Ademais, por se tratar de medida excepcional, os requisitos que autorizam a desconsideração devem estar claramente evidenciados, pois meras alegações ou indícios são insuficientes. Na situação em análise, a despeito dos indícios apontados pela recorrente, tenho que, de um juízo de cognição sumária, não logrou êxito em comprovar os requisitos constantes do art. 50 do Código Civil, capazes de autorizar a desconsideração pretendida, consoante assentado na r. decisão hostilizada. A ação principal de execução de título extrajudicial foi ajuizada em 19.8.2014 e, a respeito da empresa Maverick Comercial Elétrica e Hidráulica – ME, vê-se que o argumento do sócio contestante Roosevelt Abrão Addad Filho é dotado de verossimilhança no sentido de que adquiriu o fundo de comércio da citada empresa em 3.6.2016, das sócias anteriores Sinara Cristina Rocha Moreira e Marli das Graças Rocha, mantendo-se no mesmo endereço (QE 07 – Guará) e com o mesmo nome fantasia “Elétrica Lara” por ser conhecido na região, sendo forçoso reconhecer, por isso, a sua ilegitimidade para responder pela obrigação perseguida nos autos de origem. Noutro viés, a agravante não comprovou a identidade entre os administradores da devedora principal Mark e Silva Construtora Ltda e da empresa Maverick Comercial Elétrica e Hidráulica – ME, tampouco que houve sucessão empresarial irregular. Já em relação à empresa Elétrica Sinara Rocha Ltda –ME, que foi aberta em 18.7.2008, ou seja, bem anterior ao próprio ajuizamento da ação (2014), verifico que o fato de o advogada da devedora principal, a empresa Mark e Silva Construtora Ltda, ter enviado e-mail ao endereço eletrônico sinararocha@eletricalara.com.br (ID 31153404 do processo referência), a fim de noticiar a renúncia aos poderes conferidos à ela, por si só, não detém força probatória para demonstrar a existência de abuso da personalidade jurídica. Ressalte-se que a referida desconsideração não tem lugar em caso de mera insolvência ou encerramento irregular da pessoa jurídica, e somente deve ser aplicada quando houver a prática de ato irregular, limitada aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido. Por outro lado, ainda que se verificasse a probabilidade do direito da agravante, neste juízo incipiente, inexiste a possibilidade de a mesma vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto a douta Magistrada condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará a agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC).. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador